Tribunal: TJSP
Processo: 2051454-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INFORMAÇÕES ACERCA DA REMOÇÃO DO PACIENTE – PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o presente writ pela perda de seu objeto, tendo em vista a notícia da efetiva transferência da paciente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.